Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação rescisória proposta há cerca de um ano sem que até agora, malgrado o atendimento a todos os pedidos do Autor, se tenha conseguido compor a lide com a realização da citação dos Réus. A obtenção do endereço para citação é providência cabente ao autor, que, no mínimo, há de comprovar as diligências por si empreendidas para localização do réu. Assim, cabe ao interessado, antes de solicitar a colaboração judicial, diligenciar e pesquisar nos sistemas informatizados de acesso público como SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, e, só depois, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. Depois de várias diligências infrutíferas, o próprio Autor disse nos autos: "[...] requerer as seguintes providências para fins de esgotamento de buscas do réu JS Construtora Ltda-ME: a) a citação eletrônica do sócio administrador do réu - Marcos Aurélio Pereira - via WhatsApp - (61) 98617-5822, visto que o autor arrolou prova emprestada dos autos do Cumprimento de sentença no 0712965-68.2022.8.07.0020 em que houve a efetiva localização do sócio por este aplicativo de mensagem (ID 51919658); b) a citação eletrônica do réu pelos meios de contatos indicados na Receita Federal (ID 51919654), quais sejam, MAPEREIRA239@GMAIL.COM, (61) 88617-5822.". Do requerimento acima destaco a expressão "para fins de esgotamento de buscas do réu". No caso, as diligências requeridas foram deferidas (via postal, via Oficial de Justiça, via aplicativo de celular). Resultando negativas, pede, por fim, o Autor, que a citação seja feita pelo email que indicou. O processo é instrumento grave e solene. A utilização de um endereço eletrônico - que não se pode afirmar com certeza que seja de uso atual da pessoa porque é muito frequente a mudança de endereços eletrônicos - como meio eficaz de citação, seria temerário. Daí que a citação deve-se fazer pelos meios processuais comuns e seguros, inclusive por edital. Na hipótese, foi concedida o que se chamou de 'derradeira oportunidade' para prosseguimento do feito, ou indicando o endereço para citação, ou requerendo o que entendesse de direito: "Concedo derradeira oportunidade ao Autor para indicar endereço correto ou requerer o que for de direito.Prazo: 5 (cinco) dias.Brasília, 3 de junho de 2024." Como a citação por email não há de ser deferida, conforme exposto acima, nem houve outro requerimento, o caso é de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. 1. A extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação da ré. 2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias para a localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 3. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte. 4. O comparecimento espontâneo do réu não supre a citação, em ação de busca e apreensão, se não houve o cumprimento da liminar e a procuração apresentada não confere poderes especiais ao patrono para receber citação. 5. Apelo não provido.” (Acórdão 1833867, 07002967920238070009, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com apoio no art. 485, IV, do CPC, julgo extinto o processo. Custas pelo Autor, bem assim honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida. P.R.I. Brasília, 5o de julho 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator